Tribunal: TJBA
Processo: 8005810-19.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005810-19.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: FABIANA MATA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132). DEVER CONTRATUAL DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FABIANA MATA DE ALMEIDA em face da decisão monocrática (ID 86459776) que deu provimento à Apelação Cível do agravado.
A decisão agravada anulou a sentença de primeiro grau, a qual havia extinguido a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, decidindo que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido com a anotação "desconhecido" não configurava a mora da devedora.
Por sua vez, considerou válida a constituição em mora, com base no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.
A agravante requer a reforma da decisão monocrática para que prevaleça a sentença de extinção do feito.
O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 97042618).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, reformando a sentença, considerou válida a constituição em mora da devedora, mesmo com a devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a informação "desconhecido" (ID 80263120).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a previsão legal no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
A controvérsia reside na validade da constituição em mora da devedora fiduciante.
A sentença de primeiro grau extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, sob o fundamento de que a devolução da notificação extrajudicial com a informação "desconhecido" impediria a comprovação da mora (ID 80263120).
A decisão monocrática agravada, contudo, reformou a sentença, aplicando corretamente o direito à espécie.
O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Corroborando a norma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No presente caso, o agravado enviou a notificação para o endereço informado pela própria agravante no momento da celebração do contrato. O fato de o carteiro não ter encontrado a destinatária no local, retornando o aviso com a anotação "desconhecido", não invalida o ato de constituição em mora.
Incumbe ao devedor o dever de manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. A frustração da entrega da notificação por motivo imputável à própria devedora não pode beneficiá-la, obstando o direito do credor.
Desse modo, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão está em perfeita sintonia com a legislação e com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: A devolução do Aviso de Recebimento com a anotação "desconhecido" não afasta a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço informado no contrato, conforme o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50008513720228130327, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8005810-19.2024.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, como agravante FABIANA MATA DE ALMEIDA e como agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II